Tribunal: TJDFT
Processo: 0742336-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO BRUTO. DESNECESSIDADE DE NOVO PLANO DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis – R$ 1.893.742,86), indeferiu o pedido do executado para determinar ao administrador judicial que exibisse o plano de pagamento da penhora de seu faturamento, tendo como lastro a sua exata realidade fiscal, contábil e financeira, e a intimou para no prazo de 2 dias, depositar o valor já apurado, vencido em 10/08/2024 (R$ 235.443,15), sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de 3% do valor atualizado do débito em aberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessário elaborar novo plano de pagamento da penhora de faturamento com análise atualizada da realidade fiscal, contábil e financeira da empresa executada; (ii) estabelecer se é possível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de reiterado descumprimento da ordem judicial de pagamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão transitado em julgado estabeleceu que a penhora deve incidir sobre o faturamento bruto da empresa, razão pela qual os custos operacionais não influenciam diretamente a elaboração do plano de penhora. A questão encontra-se preclusa.
4. A decisão recorrida se limitou a conceder novo prazo à agravante para realizar o pagamento, estabelecendo que a aplicação de multa ocorreria somente em caso de descumprimento.
5. É possível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de reiterado descumprimento da ordem de pagamento e tentativa de obstruir a execução (CPC 774 III e IV).
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 774, incisos III e IV; 835, I; 854; 855 a 860.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI no 0750444-29.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 28.04.2021, 6a Turma Cível.